Tribunal: TJMT
Processo: 0023402-29.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023402-29.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANTONIO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 078.801.541-91 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica poderá fornecer informações seguras quanto à incapacidade do segurado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ANTÔNIO QUEIROZ DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação interpost
o
por
ANTÔNIO QUEIROZ DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos n°
0023402-29.2008.811.0041
, que julgou
improcedente o pedido inicial e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, alegando que
o feito foi sentenciado por ausência de provas, sem a devida dilação probatória.

Argumenta que após diversas tentativas do juízo
a quo
em nomear médico perito, foi determinada a intimação do apelante para apresentar laudo médico atualizado e, diante da não localização do apelante pelo oficial de justiça, a Defensoria Pública postulou pela realização de perícia médica, porém o feito foi julgado antecipadamente.

Ainda, argumenta que, uma vez pleiteada a perícia médica, nos termos do artigo 8°, § 2° da Lei n° 8.620/93, caberia à autarquia previdenciária antecipar os honorários periciais, sendo incabível a implicação de obrigação ao apelante em juntar aos autos laudo médico particular.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
3635905
)

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
ANTÔNIO QUEIROZ DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos n°
0023402-29.2008.811.0041
, que julgou
improcedente o pedido inicial e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73.

Emerge do autuado que o Apelante ajuizou a presente ação
visando o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez
c/c tutela antecipada
, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, alegando,
em suma, ser segurado da previdência social e estar incapa
citado para o labor em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

A antecipação da tutela foi concedida para determinar ao INSS o reestabelecimento do auxílio-doença acidentário (ID. 3635512)

Após a apresentação de contestação (ID. 3635515/3635516) e impugnação à contestação (ID. 3635519), foi designada perícia médica (ID. 3635658).

Diante das reiteradas recusas dos peritos nomeados (ID. 3635664 e 3635809), foi determinada a intimação pessoal da parte autora, para apresentar laudo médico apto a suprir a ausência da perícia (ID. 3635810), cuja diligência restou inexitosa (ID. 3635812).

A Defensoria Pública, no patrocínio dos interesses do Apelante, postulou pela realização de perícia médica para atestar a incapacidade do Apelante (ID. 3635802 e 3635813).

Sobreveio a sentença que, julgando antecipadamente o mérito, informou que não foi possível a realização de perícia médica, diante da recusa dos peritos nomeados, bem como o apelante não foi encontrado pelo Oficial de Justiça para intimação pessoal, razão pela julgou improcedente a ação, por restar comprovada a incapacidade do segurado (ID. 3635814).

O apelante alega, em suas razões recursais, o cerceamento de defesa, uma vez que o pedido foi julgado improcedente, por falta de provas, apesar do expresso requerimento de realização de perícia médica.

Pois bem.

Como é cediço, o segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente se comprovado, por meio de perícia médica judicial, a superveniência da incapacidade para o trabalho (Lei n° 8.213/91).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEBATE ACERCA DO GRAU E TIPO DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.
O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC. (Ap 30842/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018). (Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO INSS PROVIDO - RECURSO DA PARTE PREJUDICADO.
Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado
. Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício previdenciário. (N.U 0013083-31.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 17/06/2021).

A perícia tem por função elucidar ao juízo e às partes todos os elementos necessários à verificação do real estado de saúde do segurando que objetiva a concessão de benefício por incapacidade.

No caso em apreço, conforme descrito, verifico que tanto o Apelante como a Autarquia Previdenciária pleitearam pela realização de prova pericial, respectivamente, na inicial, na contestação e nos requerimentos de (ID. 3635802 e 3635813).

Todavia, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito, sem a produção de prova pericial, sob o fundamento de ausência de perito médico oficial, recusa reiterada dos peritos nomeados pelo juízo e não localização da parte para apresentar laudo médico apto a comprovar a incapacidade.

Conquanto o Apelante não tenha sido localizada pelo oficial de justiça, este se manifestou nos autos, por intermédio da Defensoria Pública, oportunidade na qual reiterou o requerimento de realização de perícia para atestar a incapacidade do Apelante (ID. 3635813).

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa, eis que a hipótese apresentada depende de perícia técnica, pois somente com a sua realização é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022